Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003205-08.2021.8.11.0000- COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DRA. DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE(S): JUCILEI PINHEIRO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUCILEI PINHEIRO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (PJE - N.U 1001523-92.2021.811.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio – art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do CP– (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e profissão; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou lhe seja aplicada “as medidas cautelares previstas no artigo 319” (ID 77630999), com documentos (ID’s 77643950/77643953).
Relatos.
Em 18.2.2021, o paciente foi preso em flagrante por ter tentado matar Leandro Silva Carvalho, mediante um golpe de faca, após discussão em via pública, consoante narrativas dos policiais militares Emerson Luciano Machado e Jedson Decio de Arruda (APF 1001523-92.2021.8.11.0040 - ID 49328207).
Na mesma data, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça de Sorriso, nestes termos:
“O crime ora imputado ao indiciado é, ao menos em tese, doloso e impinge pena que varia de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, fazendo-se de rigor a decretação de sua prisão preventiva.
Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados aos autos.
Dando seqüência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineadas. [...]
Além disso, o flagranteado Jucilei Pinheiro da Silva foi reconhecido pelas testemunhas Francisco Gomes da Silva e Elias Barros Filho como sendo o autor da tentativa de homicídio em face da vítima Leandro Silva Carvalho, bem como encontrou-se a faca cuja a foto esta à fl. 11 nas proximidades do local onde ocorreu a prisão, tudo levando a crer ser o detido o autor da facada. [...]
Além disso, insta consignar que o flagranteado, se evadiu do local do fato, sendo inclusive localizado na BR 163, ou seja, indicando que não pretendia permanecer próximo do local dos fatos.
Merece registro ainda que, no momento da abordagem policial, o flagranteado não obedeceu as ordens dos policiais, demonstrando, pelo menos naquele momento, que não pretendia contribuir com as investigações.
Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do detido, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JUCILEI PINHEIRO DA SILVA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada para garantia da aplicação da lei penal, consubstanciada na fuga após o fato criminoso, visto que o paciente foi localizado na BR-163, “indicando que não pretendia permanecer próximo do local dos fatos”.
A aparente evasão justifica a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 567.002/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.2.2021; HC 592.107/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2020).
Todavia, o paciente é primário e não registra ações penais pretéritas (SIAP), tem endereço certo [rua Mandonba, Lote 90, bairro Morada do Bosque II, Sorriso/MT] e trabalha como pedreiro, na empresa Escal Engenharia e Construção – LTDA (Carteira de Trabalho - ID. 776439520).
Nesse quadro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [primariedade e bons antecedentes, endereço certo e profissão] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC NN.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições: a) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) manter contato ou se aproximar da vítima Leandro Silva Carvalho e/ou testemunhas; c) frequentar bares, boates ou estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno ou dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO